Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 995, caput e parágrafo único, do CPC/15, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, podendo sua eficácia ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, tampouco trouxe aos autos elementos que comprovassem as alegações de periculum in mora.
3. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. Existindo elementos suficientes à formação do convencimento do Magistrado, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova.
5. Para a fixação dos alimentos de que necessitem os parentes, cônjuges ou companheiros para viver de modo compatível com a sua condição social, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC/02.
6. Os elementos dos autos dão indícios de que o ofertante usufrui de razoável condição financeira, fato que não subsidia o pedido de redução da obrigação alimentar estabelecida pelo Juízo a quo na sentença
7. Com fundamento no princípio da paternidade responsável, impõe-se que a assistência material devida ao filho seja efetiva, sob pena de ofender o princípio da dignidade humana, de forma que cabe ao alimentante que escolher possuir prole prover os meios necessários para tal fim.
8. Efeito suspensivo e preliminar de cerceamento de defesa rejeitados. Apelação conhecida e não provida.